Tribunal: TJDFT
Processo: 0721291-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721291-06.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Revisão de Sentença. Teoria da Imprevisão. I. Caso em Exame 1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento das faturas de consumo de água e esgoto dos meses 01/2019 a 04/2019 e 01/2019 (entrada de parcelamento), totalizando o valor de R$ 112.737,31, devidamente corrigido. Condenou-se a ré, ainda, ao pagamento das faturas que vencerem no curso da demanda, devidamente corrigidas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor da causa deve corresponder ao valor do débito original atualizado ou se deve ser apresentada memória de cálculo discriminada pela CAESB, e (ii) saber se, no mérito, deve-se aplicar a Teoria da Imprevisão para revisar o valor da condenação, adequando-o à realidade fática imposta pela pandemia do COVID-19. III. Razões de Decidir 3.Valor da Causa: A apelante sustenta que o valor da causa fixado na inicial é inadequado, por não corresponder ao valor do débito original atualizado. Alternativamente, requer a apresentação de memória de cálculo detalhada. No entanto, o valor da causa foi corretamente fixado conforme o proveito econômico perseguido pela parte autora e reconhecido na sentença. 4.Revisão do Valor da Condenação: A Teoria da Imprevisão, consagrada no art. 478 e 421-A do Código Civil, pressupõe a presença de eventos extraordinários e imprevisíveis que causem onerosidade excessiva em contratos de execução continuada ou diferida. No entanto, a dívida em questão já estava consolidada antes da pandemia, inexistindo nexo causal entre os efeitos econômicos da pandemia e a dívida. Dessa forma, a aplicação da teoria não encontra respaldo. IV. Dispositivo e Tese 5.Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O valor da causa foi corretamente fixado conforme o proveito econômico perseguido pela parte autora e reconhecido na sentença. 2. A Teoria da Imprevisão não se aplica à revisão de débitos pretéritos consolidados antes da pandemia do COVID-19.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada. A recorrente alega violação aos artigos 421-A e 478, ambos do Código Civil, sustentando que, apesar de a dívida em discussão ter se originado antes da pandemia, a capacidade de adimplemento da recorrente foi drasticamente afetada pelas medidas restritivas e impactos econômicos decorrentes da COVID-19, um evento superveniente, extraordinário e imprevisível. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requer a inversão dos honorários de sucumbência, bem como que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208 (ID 73106223). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 421-A e 478, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de inversão dos honorários de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73106223. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025